Tribunal: TJDFT
Processo: 0714892-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos da súmula no 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, condiciona-se à demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2.1. Na espécie, a Associação apelante comprovou situação excepcional que justifica a concessão do benefício, uma vez que os documentos acostados aos autos demonstram que suas despesas consomem praticamente a integralidade da receita mensal arrecadada.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença extintiva cassada.